Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717604-94.2019.8.07.0001 APELANTE: MIRANTE CONSTRUCAO S/A APELADO: WJ ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre id 167335565. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR